Tribunal: TJMT
Processo: 1022025-15.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022025-15.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), WILSON RODRIGUES DE MOURA - CPF: 699.046.188-87 (APELADO), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DO CDC. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC.

INADMISSIBILIDADE POR FORÇA DA PRECLUSÃO TEMPORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. D
ANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Os documentos juntados com as razões de apelo não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita a de interposição do recurso de apelação.

2.

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando à restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

3.

A luz do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) - 1022025-15.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

APELADO: WILSON RODRIGUES DE MOURA.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais c/c liminar
inaudita altera pars
, tombada sob n. 1022025-15.2022.8.11.0041, ajuizada por
WILSON RODRIGUES DE MOURA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para:
(i)
declarar nulos os contratos 816640582 e 816208920 e, condenar o réu a restituição dos valores indevidamente subtraídos, corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso;
(ii)
condenar o réu a indenizar pelos danos morais experimentados pelo autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigidos pelo INPC, desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso. Por fim, condenou o réu em custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da condenação (Id. 221506306).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (Id. 221506311).

Inconformado, o banco recorre aduzindo a legalidade das cobranças, visto que o contrato atesta a semelhança constante na assinatura do contrato, quando comparado com o instrumento de procuração e documento pessoal. Assevera que não há provas que autorizem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que o autor não sofreu quaisquer danos, porque não houve violação da honra, requerendo a exclusão do pagamento a título de danos morais.

Forte nesses argumentos, pugna pelo recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença e que os pedidos sejam julgados improcedentes, subsidiariamente, requer que seja afastado a repetição do indébito na formada dobrada e reduzido o valor da indenização (Id. 221506313).

Contrarrazões ofertadas no Id. 222812650, rebatendo as razões do apelo, pugnando ao final pelo desprovimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido pelo apelante (Id. 222084187).

Processado o apelo, o
s autos foram encaminhados a esta Instância Superior e distribuídos à Primeira Câmara de Direito Privado, cabendo-me, por sorteio, a Relatoria do feito.

Examinado, e em condições de proferir o voto, restituo os autos à Secretaria, com relatório, nos termos do artigo 931 do CPC, ao tempo em que determino sua inclusão em pauta de julgamento.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge-se dos autos que
WILSON RODRIGUES DE MOURA
, ajuizou

ação de indenização por danos morais
em desfavor
do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, em que afirma que foram depositados em sua conta corrente os valores de R$ 1.651,76, (um mil seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos), de R$ 8,86, (oito reais e oitenta e seis centavos), de R$ 1.520,18 (um mil quinhentos e vinte reais e dezoito centavos) e por fim, de R$ 0,90, (noventa centavos), respectivamente, nas datas de 13 e 27.05.2021, referente a empréstimos consignados, para desconto em seu benefício previdenciário, no qual alega que não contratou.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência do débito constante nos contratos de n. 816640582 e 816208920, devendo ser restituído os valores descontados de forma indevida, condenando ainda, o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º do CPC.

Contra tal sentença se insurge o apelante, defendendo a possibilidade de juntar documentos em grau recursal. No mérito, pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
. Aduz não ter cabimento o pedido de restituição em dobro pela ausência de má-fé.

Por fim, quanto a possibilidade de juntar documento em grau recursal esta será apreciada por ocasião do mérito recursal.

Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito,
importante registrar que o objeto dos autos versa sobre típica relação de consumo, e, portanto, há incidência da Lei Consumerista no caso em apreço, de modo que a responsabilidade civil da instituição financeira objetiva, que independe de culpa pelo ilícito,
ex vi
do artigo 14 do CDC.

Logo, esta obrigação reparatória somente será elidida diante da comprovação de que (i) mesmo tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e (ii) da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º do art. 14).

Dessa forma, em que pese o apelante alegar a possibilidade de apresentar o contrato n. 816640582-1, datado de 04/05/21, em grau recursal (Id. 221506314), tal argumento não merece prosperar.

Isto ocorre porque o mencionado documento já existia no momento da apresentação da contestação, portanto, ao alcance da instituição financeira, que naquele momento, apenas colacionou documento, que não comprova de fato, a celebração do contrato, documento este impugnando pelo autor, cujo ônus o apelante não se desincumbiu.

Portanto, diante da negativa do consumidor acerca da contratação, era dever da Instituição Financeira comprovar a legalidade na celebração da negociação e que esta se aperfeiçoou, na forma do art. 6º, VIII, do CDC
c/c
art. 373 do CPC.

Assim, a sua juntada posterior com o recurso restou atingida pela preclusão, uma vez que não se enquadra no artigo 435 do CPC, não podendo ser considerado como “documento novo”.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de seu recebimento nesta via recursal, uma vez que o requerido deixou de demonstrar que a produção da referida prova, em momento oportuno, não teria se dado por motivo de caso fortuito ou força maior, devendo ser desconsiderado para análise deste recurso.

Em contrapartida, da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco requerido falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a legalidade da contratação do empréstimo pela parte autora, eis que deixou de apresentar cópia do contrato entabulado entre as partes, de modo a demonstrar que a avença preencheu com os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III e artigo 166, IV, ambos do Código Civil.

Em outros termos, a instituição financeira não desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC), já que não trouxe aos autos, no momento oportuno, o contrato questionado, a fim de comprovar a relação jurídica, a formalização do negócio e, de conseguinte, a licitude dos descontos nos proventos do autor, razão pela qual acertada a sentença que entendeu pela invalidade do negócio jurídico declarando inexistentes os débitos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).

CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. ARTIGO 373, II DO CPC
.
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando à restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar em dano moral indenizável. A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.
(TJ-MT - AC: 1016500-86.2021.8.11.0041, Relatora: Antônia Siqueira Gonçalves, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS, C.C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ART. 373, II, CPC.

DOCUMENTO NOVO. ART. 435, CPC. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO.

DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
(N.U 1000559-53.2022.8.11.0044, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator: Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou o tema em recurso especial representativo de controvérsia, definindo a seguinte tese:

Súmula 479 – STJ. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dito isso, demonstrada a inobservância dos requisitos legais por parte da instituição financeira, cabível a declaração de nulidade dos contratos questionados, no entanto, deve o
quantum
das deduções ser restituído na
forma simples
, uma vez que, apesar de irregulares os descontos, não há comprovação da má-fé do credor no caso concreto.

De igual forma, deve ser autorizada a compensação dos valores creditados na conta do autor, e depositados em Juízo (Id. 221506263 e 221506265).

Em relação aos
danos morais
, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial do autor, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, os motivos narrados não sustentam o acolhimento de pedido indenizatório, constituindo meros dissabores da vida cotidiana, vez que não houve o cadastramento do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, como também não demonstrou ter sofrido transtornos de ordem psicológica, portanto, incabível a pretensão conforme precedentes desta Câmara Julgadora.

O descumprimento contratual, para ensejar reparação pecuniária por dano moral, limita-se às situações graves e de efetiva violação dos direitos de personalidade, o que, à evidência, não é o caso dos autos.

Ademais, a mera cobrança indevida dos valores não contratados, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
. CONSUMIDOR IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento da contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, observado a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. (TJ-MT 10021471120198110009 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2021).
(TJ-MT - AC: 1014073-73.2020.8.11.0002, Relatora: Antônia Siqueira Gonçalves, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM FAVOR DA AUTORA. FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DÉBITO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO
. No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020). “
(RAC n. 1030512-59.2020.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 27.04.2022).

À vista disso, a sentença merece reparo neste ponto, para afastar a condenação imposta a título de dano moral.

Por fim, no tocante aos honorários de sucumbência, nota-se que estes foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, o que na espécie, se mostra irrisório.

Dessa forma, o montante a ser estipulado tem que recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, sem causar enriquecimento ilícito.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fixação dos honorários deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, quanto para que não haja o aviltamento, como a valoração dos serviços prestados, consoante dispõe o art. 85, § 2º do CPC.

Segundo entendimento consolidado pela 2ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, permite-se a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC), como regra excepcional, de aplicação subsidiária, quando é irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado.

Por oportuno, colaciono o referido precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ART. 85) PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO
. 1. Nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados segundo a "seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). (Resp. 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJE 29/3/2019) 2. A pretensão de reforma encontra óbice no entendimento firmado nesta Corte, razão pela qual incide o verbete 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1322120/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 13/11/2020).

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, e, em regra, em percentual entre 10% a 20% do valor condenação ou, subsidiariamente, do proveito econômico ou do valor dado à causa, porém, em caráter excepcional, quando for irrisório o proveito econômico obtido ou, então, muito baixo o valor da causa, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, § 8º), a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no processo.
(TJ-MT 10076354520198110041 MT, Relator: João Ferreira Filho, Data de Julgamento: 01/12/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021).

No caso dos autos, o valor da condenação é baixo, razão pela qual os honorários devem ser fixados na forma do §8º do art. 85 do CPC, no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no processo, além do que, não se tratar de causa complexa.

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso,
para determinar a restituição dos valores na forma simples, e afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a sentença incólume nos demais termos.

Por fim, considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados por ambas as partes,
pro rata
, sendo o percentual dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade com relação a parte autora fica suspensa (Id. 221506277), consoante previsão contida no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024